Tribunal: TJBA
Processo: 0500352-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500352-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

ACORDÃO

APELAÇÃO. CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO / REGISTRO DE PUNIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO VIÁVEL, DECORRENTE DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO CONTIDO NO ART. 56 DA LEI N.º 7.990/01. INEXISTÊNCIA DE PENA PERPÉTUA. EFEITOS DO CANCELAMENTO
EX NUNC
. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0500352-82.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
o
ESTADO DA BAHIA,
sendo Apelado
VALMIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.